Tribunal: STF
Processo: AI 258888
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: I.  RE: independentes e bastantes cada um dos dois
fundamentos de seu indeferimento na origem, é ociosa a insistência do
agravante na improcedência de um deles - a pretexto da existência do
prequestionamento, negado pela decisão agravada - se, nela, a invocação
procedente de visar o RE ao reexame de questões de fato é suficiente
para inviabilizá-lo.
II.  RE: efeito suspensivo de deferimento inviável.
Tendo natureza cautelar, a outorga excepcional de efeito suspensivo
ao recurso extraordinário não prescinde do fumus boni juris, já
infirmado com o desprovimento do agravo interposto de sua denegação no
Tribunal de origem.